Tribunal: TJDFT
Processo: 0727211-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727211-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Juraildes Gonzaga de Brito Agravado: Condomínio do Pátio Brasil Shopping D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juraildes Gonzaga de Brito contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0729469-51.2018.8.07.0001. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Publique-se. Brasília - DF, 24 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator